Tribunal: TJMT
Processo: 1010348-25.2021.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010348-25.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Apuração de Irregularidade no Serviço Público]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMELIO TESTON - CPF: 486.754.589-91 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. NATUREZA TÉCNICA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por servidor estadual, ocupante dos cargos de Professor da Educação Básica e Técnico Administrativo Educacional, visando à declaração do direito à acumulação das funções, sob fundamento de compatibilidade de horários e respaldo no art. 37, XVI, "b", da CF/1988. A sentença entendeu que o cargo
técnico-administrativo não possui natureza técnica para fins de cumulação constitucionalmente permitida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o cargo de Técnico Administrativo Educacional pode ser considerado técnico ou científico para fins de acumulação com o cargo de Professor da Educação Básica, conforme exceção prevista no art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal excepciona a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos nos casos de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários (art. 37, XVI, "b", CF/1988).

De acordo com o Decreto Estadual nº 1.282/1992 e a Lei Complementar Estadual nº 50/1998, as atribuições do cargo de Técnico Administrativo Educacional possuem natureza predominantemente burocrática e operacional, sem exigência de conhecimentos técnicos especializados ou formação técnica específica.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que cargos de natureza burocrática, repetitiva e de pouca complexidade, ainda que de nível médio, não se enquadram como cargos técnicos para fins de acumulação com cargo de professor.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui precedentes no mesmo sentido, firmando entendimento de que o cargo de Técnico Administrativo Educacional não atende aos critérios técnicos exigidos para a acumulação excepcional.

A alegação de consolidação da situação pela longa duração do exercício simultâneo dos cargos não afasta a ilegalidade da acumulação, pois não se aplica o prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 em hipóteses de inconstitucionalidade manifesta.

O procedimento administrativo que apurou a acumulação ilegal observou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme rito estabelecido no art. 67-A da LC estadual nº 207/2004, não havendo nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, "b"; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Decreto Estadual/MT nº 1.282/1992, art. 2º; LC/MT nº 50/1998, art. 7º; LC/MT nº 207/2004, art. 67-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS 12352/DF, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 6ª Turma, DJ 23.10.2006.

STJ, RMS 20033/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, DJ 12.03.2007.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1108774/GO, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma,
DJe
05.04.2018.

STJ, RMS 56774/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma,
DJe
29.05.2018.

TJMT,
Ap
Cível nº 0039025-89.2015.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.03.2024, DJE 13.03.2024.

TJMT,
Ap
Cível nº 101020/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 17.07.2018, DJE 27.07.2018.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
AMÉLIO TESTON
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato da SUPERINTENDENTE DE PROVIMENTO MOVIMENTAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

N
a origem, o impetrante, ora apelante, ajuizou Mandado de Segurança contra ato da autoridade coatora, consistente na expedição de notificação no bojo do processo administrativo n. 173927/2015, informando a impossibilidade de cumulação dos cargos efetivos que ocupa na SEDUC, bem como ordenando a escolha por apenas uma das ocupações públicas exercidas.

Asseverou o impetrante que acumula os cargos de professor da educação básica e técnico administrativo educacional por mais de 20 (vinte) anos, exercidos com compatibilidade de horários, em unidade escolar estadual localizada no município de Sorriso/MT. Alegou que a Constituição Federal permite a acumulação das funções por ele exercidas, conforme disposto no art. 37, inciso XVI, "b", sendo, portanto, ilegal a determinação da autoridade impetrada.

O pedido de liminar foi deferido (I
d
69022986).

A autoridade impetrada apresentou manifestação requerendo a denegação da ordem (I
d
70270633).

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições (
Id
94963524).

Sobreveio sentença (I
d
162487565) que denegou a segurança pleiteada, sob o fundamento de que o cargo de Técnico Administrativo Educacional não pode ser considerado cargo técnico para fins de acumulação com o cargo de professor, nos termos do art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal.

Opostos embargos de declaração pelo impetrante (I
d
168434160), foram rejeitados (I
d
169026052).

Inconformado, o impetrante interpôs Recurso de Apelação (I
d
174936760), sustentando, em síntese, que: a) possui direito líquido e certo à acumulação dos cargos, pois exerce atividade de docente e atividade de técnico administrativo educacional, para os quais se habilitou, havendo compatibilidade de horário entre os cargos ocupados; b) a situação demanda uma avaliação criteriosa dos princípios administrativos, em especial da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica; c) a ocupação dos cargos públicos pelo impetrante sempre ocorreu na mais estrita legalidade, tanto que, quando da aprovação no concurso, o próprio órgão público, por meio da assessoria jurídica da SEDUC, após análise e verificação das reais circunstâncias dos cargos e funções exercidos por servidores na mesma condição do impetrante, apresentou o Parecer nº 103/SEDUC/MT/2006, de 21 de fevereiro de 2006, consignando a inexistência de qualquer impedimento legal para o exercício de ambos os cargos; d) deve ser aplicada a teoria do fato consumado, considerando que atua há mais de 20 (vinte) anos em ambos os cargos; e) o procedimento administrativo que reconheceu o suposto acúmulo ilegal de cargos transgrediu os princípios da cientificação, da acessibilidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica; f) as atividades exercidas pelo impetrante no cargo de Técnico Administrativo Educacional possuem natureza técnica.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (I
d
187632777), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (I
d
313242890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de acumulação do cargo de Professor da Educação Básica com o cargo de Técnico Administrativo Educacional, à luz do disposto no art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XVI, estabelece como regra a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, admitindo, excepcionalmente, algumas hipóteses, desde que haja compatibilidade de horários. Vejamos:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;"

No caso em apreço, o apelante pretende a acumulação de um cargo de professor com o cargo de Técnico Administrativo Educacional, amparando-se na exceção prevista na alínea "b" do dispositivo constitucional supracitado.

Para tanto, faz-se necessário perquirir se o cargo de Técnico Administrativo Educacional pode ser considerado cargo técnico ou científico para fins de acumulação com o cargo de professor.

O Decreto Estadual nº 1.282, de 11 de março de 1992, que regulamenta e define, no Estado de Mato Grosso, o conceito de cargo técnico ou científico, e estabelece normas uniformes sobre acumulação de cargos, empregos e funções públicas, dispõe em seu art. 2º:

“
Art. 2º Caberá ao órgão designado para esse fim examinar se os cargos ou empregos são técnicos, procedendo a sua caracterização mediante análise das respectivas atribuições.

§ 1º Considera-se cargo técnico ou científico, nos termos do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal, aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino.

§ 2º Também pode ser considerado como técnico ou científico o cargo para cujo exercício seja exigido a habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

§ 3º Os cargos e empregos de nível médio cujas atribuições detenham característica de "técnico", poderão ser acumulados com outro de magistério, na forma do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal.

§ 4º
Os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade, não poderão, em face de não serem considerados técnicos ou científicos, ser acumulados com outro de Magistério."

(sem destaque no original).

A Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 206, de 29 de dezembro de 2004, estabelece as atribuições do cargo de Técnico Administrativo Educacional em seu art. 7º, inciso I:

"Art. 7º. São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

I - Técnico Administrativo Educacional:

Administração Escolar, cujas principais atividades são: escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares; assistência e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços financeiros; dos serviços de manutenção e controle da
infra-estrutura
; dos serviços de transporte, dos serviços
de manutenção, guarda e controle dos materiais e equipamentos para a prática de esportes nas unidades escolares e outros;

Multimeios Didáticos, cujas principais atividades são: organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: mimeógrafo, videocassete, televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências;"

Da análise das atribuições do cargo de Técnico Administrativo Educacional, depreende-se que estas são de natureza eminentemente burocrática, repetitiva e de pouca complexidade, não exigindo conhecimentos técnicos específicos ou formação especializada para seu desempenho.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão da acumulação de cargos públicos, firmou entendimento no sentido de que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“
EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CARGO TÉCNICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O fato de o cargo ocupado exigir apenas nível médio de ensino, por si só, não exclui o caráter técnico da atividade, pois o texto constitucional não exige formação superior para tal caracterização, o que redundaria em intolerada interpretação extensiva, sendo imperiosa a comprovação de atribuições de natureza específica, não verificada na espécie, consoante documento de fls. 13, o qual evidencia que as atividades desempenhadas pela recorrente eram meramente burocráticas.

A recorrente não faz jus à acumulação de cargos públicos pretendida, apesar de aprovada em concurso público para ambos e serem compatíveis os horários, em razão da falta do requisito da tecnicidade do cargo ocupado, não merecendo reforma o acórdão vergastado
.

Precedentes.

Recurso ordinário em mandado de segurança improvido."

(STJ, 6ª Turma, RMS 12352/DF, Relator para Acórdão Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ 23/10/2006 p. 356
– destaquei.
)

“
EMENTA CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR APOSENTADO E AGENTE EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NÃOOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria de servidores civis ou militares com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os acumuláveis na atividade, os cargos eletivos ou em comissão, segundo o art. 37, § 10, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que cargo técnico ou científico, para fins de acumulação com o de professor, nos termos do art. 37, XVII, da Lei Fundamental, é aquele para cujo exercício sejam exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior
.

Hipótese em que a impetrante, professora aposentada, pretende acumular seus proventos com a remuneração do cargo de Agente Educacional II – Interação com o Educando – do Quadro dos Servidores de Escola do Estado do Rio Grande do Sul, para o qual não se exige conhecimento técnico ou habilitação legal específica, mas tão-somente nível médio completo, nos termos da Lei Estadual 11.672/2001. Suas atribuições são de inegável relevância, mas de natureza eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica.

Recurso ordinário improvido."

(STJ, 5ª Turma, RMS 20033/RS, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 12/03/2007 p. 261
– destaquei.
)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou sobre a impossibilidade de acumulação do cargo de professor com o de Técnico Administrativo Educacional:

“
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADADE DE ATO ASMINISTRATIVO – CUMULAÇÃO DE CARGO – PROFESSOR E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NATUREZA DE CARGO
TÉCNICO NÃO CARACTERIZADA – IMPOSSIBILIDADE – EXONERAÇÃO A PEDIDO – APELO DESPROVIDO.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o teto de vencimentos e subsídios previstos no inciso XI do mesmo dispositivo.

Para fins da acumulação autorizada na alínea "b" do referido dispositivo constitucional, é assente o entendimento que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.
"

(N.U 0039025-89.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024
– destaquei.
)

“
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - PAGAMENTO AUXÍLIO-DOENÇA - CUMULAÇÃO DE CARGO - IMPOSSIBILIDADE - FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL -
NATUREZA BUROCRÁTICA - ART. 5º, INC. XXXVI DA CF - COISA JULGADA MATERIAL - SENTENÇA ANTERIOR QUE RECONHECEU A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - DANO MORAL - INEXISTENTE - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO.
É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico ou científico - Agente de Regulação e Fiscalização -, nova nomenclatura ao Agente Fiscal de Obras a partir da publicação do PCCS (LC 170/2008), não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício, não sendo o caso de beneficiar o apelado com dois auxílios-doença
. Ademais, trata-se de coisa julgada material, haja vista sentença prolatada anteriormente em Mandado de Segurança, sobre o mesmo caso, reconhecendo a impossibilidade de cumulação dos cargos. Não procede o pleito de indenização por dano moral, uma vez que não foi constatada qualquer ilegalidade no âmbito administrativo.

(Apelação / Remessa Necessária 101020/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/07/2018,
Publicado
no DJE 27/07/2018)

(TJ-MT - APL: 002406507201081100411010202015 MT, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/07/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/07/2018
- destaquei.
)

Quanto à alegação do apelante de que a situação estaria consolidada pelo decurso do tempo, tendo em vista que exerce os dois cargos há mais de 20 (vinte) anos, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não ocorre a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 em situações de evidente inconstitucionalidade, como é o caso da cumulação ilegal de cargos públicos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE CONCURSO
PÚBLICO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA 1.
O acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não ocorre a decadência administrativa em situações de evidente inconstitucionalidade, como é o caso de admissão de servidores sem concurso público (RMS 48.848/PR,
Rel
.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 9/8/2016,
DJe
18/8/2016). Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1108774 GO 2017/0123919-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2018
– destaquei.
)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PROFESSORES ESTADUAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À REINTEGRAÇÃO. OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO
PÚBLICO.
SÚM. 685/STF. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. A sucessiva prorrogação dos contratos temporários de professores não observa disposição normativa tanto do Estado do Pará (LCE n. 7/1991) quanto da própria CF/1988 (art. 37, II e IX). Ademais, nos termos da
Súm
.
n. 685/STF: "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido". 2.
As situações flagrantemente inconstitucionais não estão submetidas ao prazo decadencial de autotutela
administrativa. Precedentes
. 3. Logo, a contratação temporária de servidores públicos após a Constituição Federal de 1988 não é capaz de gerar estabilidade em cargos públicos, mesmo que sucessivamente prorrogada pela Administração Pública. 4. Recurso ordinário não provido.
”

(STJ - RMS: 56774 PA 2018/0046259-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2018 RB vol. 655 p. 204
– destaquei.
)

No que tange ao procedimento administrativo que reconheceu o acúmulo ilegal de cargos, não se vislumbra qualquer ilegalidade, tendo sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme se depreende dos autos.

O Processo Administrativo Disciplinar nº 0065/2021/SPME/SAGP/SEDUC/MT seguiu o procedimento previsto no artigo 67-A da Lei Complementar nº 207/2004, que institui o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso, acrescentado pela Lei Complementar nº 584/2017,
in
verbis
:

"Art. 67-A Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade competente para instaurar Processo Administrativo Disciplinar notificará o servidor, por
intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão ou justificativa não acolhida pela autoridade, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases: (Acrescentado pela LC 584/17)

I -
instauração
, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por 2 (dois) servidores estáveis e, simultaneamente, indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração;

II -
instrução
, que compreende indiciação, defesa e relatório;

III - julgamento.

§ 1º A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, do horário de trabalho ou carga horária e do correspondente regime jurídico.

§ 2º A comissão lavrará, até 10 (dez) dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar defesa escrita, assegurando sê-lhe vista do processo na repartição, observado o disposto nos art. 78, § 1º, e art. 81.

§ 3º Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento.

§ 4º No prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no art. 69.

§ 5º A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, devendo apresentar,
juntamente com sua opção, o protocolo do pedido de exoneração do (s) cargo(s) preterido(s).

§ 6º Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á pena de demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação a cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados.

§ 7º O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por até 15 (quinze) dias, quando as circunstâncias o exigirem.

§ 8º O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições do Capítulo VII desta Lei Complementar."

Diante do exposto, conclui-se que o cargo de Técnico Administrativo Educacional, por não exigir conhecimentos técnicos específicos ou formação especializada para seu desempenho, não pode ser
considerado cargo técnico para fins de acumulação com o cargo de professor, nos termos do art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal.

Portanto, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante à acumulação dos cargos de Professor da Educação Básica e Técnico Administrativo Educacional.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025